Tribunal: STF
Processo: HC 175279
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DE CARÁTER PESSOAL.



    1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator, utilizando-se da faculdade conferida pelo art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nega seguimento a pedido manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 



    2. Inexiste identidade de situação fática e jurídica que autorize a extensão dos efeitos da decisão que reduziu a reprimenda imposta a corréu, pois as circunstâncias favoráveis que ensejaram a redução da pena são de caráter pessoal, não extensíveis ao ora agravante.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.